Tribunal: TJPA
Processo: 0819104-19.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819104-19.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS NO CONTRATO
.

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta por consumidora idosa, reformando sentença de improcedência e reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com restituição de valores e condenação por danos morais. A instituição financeira alegou nulidade da decisão monocrática, validade da contratação, ausência de falha no dever de informação, inexistência de vício de consentimento e indevido reconhecimento de dano moral e repetição em dobro dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que deu provimento à apelação ofendeu o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar a adequação da condenação por danos morais e da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento monocrático do relator encontra respaldo legal no art. 932, IV, do CPC e no Regimento Interno do Tribunal, dada a jurisprudência consolidada sobre o tema, não configurando ofensa ao princípio da colegialidade, notadamente pela possibilidade de interposição de agravo interno.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor idoso e hipossuficiente, sem informação clara, adequada e inequívoca sobre a natureza da operação e seus encargos, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, conforme preceitos do Código de Defesa do Consumidor e da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

A ausência de informações obrigatórias no contrato – como data de vencimento das parcelas, número de prestações e encargos incidentes – viola o art. 21 da IN nº 28/2008, confirmando a má prestação do serviço bancário e a nulidade contratual.

O simples uso dos valores depositados não convalida a contratação irregular, pois o consumidor acreditava estar firmando empréstimo consignado tradicional, modalidade mais simples e conhecida.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se tratar de erro justificável, mas de prática reiterada e abusiva.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa. Contudo, o valor arbitrado inicialmente (R$ 5.000,00) foi reduzido para R$ 3.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático de recurso pelo relator é legítimo quando fundado em jurisprudência dominante, não violando o princípio da colegialidade.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) sem informação clara e prévia configura falha no dever de informação e vício de consentimento.

O uso dos valores não afasta a nulidade contratual quando não há prova de ciência inequívoca do consumidor sobre a modalidade contratada.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando verificada má-fé ou prática reiterada da instituição financeira.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor idoso geram dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com base na razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CPC, arts. 932, IV, 1.021 e 373, II; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 42, parágrafo único, e 51, VI; IN INSS nº 28/2008, arts. 3º e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2504701/PE, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.05.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1666728/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08.03.2021; TJPA, ApCiv 0006391-49.2016.8.14.0032, Rel. Desª Maria do Céu Coutinho, j. 22.03.2021; TJPA, ApCiv 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desª Maria Filomena Buarque, j. 19.08.2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por
BANCO BMG S/A
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento à Apelação Cível interposta por
MARIA DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA
, reformando sentença de improcedência e julgando procedentes os pedidos formulados na ação de declaração de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais.

A decisão monocrática recorrida reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmado entre a autora e o Banco BMG, em razão da violação ao dever de informação. Considerou-se, em síntese, que a instituição financeira não comprovou que a consumidora, pessoa idosa e hipossuficiente, foi devidamente esclarecida quanto à natureza da contratação, razão pela qual restou configurado vício de consentimento.

Com base nisso:

a) declarou-se a nulidade do contrato nº 57967668;

b) determinou-se a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente;

c) fixou-se indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00; e

d) redistribuiu-se o ônus da sucumbência, com condenação do réu ao pagamento de honorários.

No Agravo Interno, o banco alega que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, pois não se verifica dissonância com jurisprudência dominante que autorizasse o julgamento individual pelo Relator.

Sustenta, ademais, que a autora teve plena ciência da contratação e utilizou o cartão para saques, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Argumenta que não houve qualquer conduta abusiva, tampouco má-fé, de forma que a restituição em dobro seria indevida, além de não estarem presentes os pressupostos para a indenização por danos morais.

A parte recorrida, MARIA DO CARMO COELHO DE OLIVEIRA, apresentou contrarrazões, nas quais requer o desprovimento do recurso. Defende a legalidade e adequação da decisão monocrática, por estar alinhada à jurisprudência reiterada do STJ e deste Tribunal no tocante à nulidade de contratos de cartão de crédito com RMC celebrados sem informação clara e inequívoca.

Argumenta que ficou comprovado nos autos que jamais contratou esse tipo de produto financeiro, tampouco foi devidamente esclarecida quanto às suas características e encargos, o que configura vício de consentimento. Assevera que a decisão agravada respeitou os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal, e que o valor arbitrado a título de danos morais mostra-se proporcional, devendo ser integralmente mantido.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

De início, verifico que o agravo interno interposto atende aos requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Questão Preliminar:

a) Nulidade da decisão monocrática da impossibilidade de nulidade do contrato e da reserva de margem consignável. Alegada ofensa ao artigo 932, VIII, CPC.

O agravante sustenta, em essência, que a matéria não poderia ter sido decidida monocraticamente, por ausência de confronto com jurisprudência dominante, conforme previsão do art. 932 do CPC.

Alega, ademais, que a parte agravada tinha ciência da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), tendo inclusive usufruído dos valores por meio de saques e movimentações financeiras, o que afastaria qualquer vício de consentimento.

Argumenta, por fim, pela validade da contratação, pela legalidade dos descontos, pela inexistência de dano moral e pela impossibilidade de repetição do indébito em dobro.

Nenhum desses argumentos, todavia, se sustenta à luz do conjunto probatório dos autos e da jurisprudência consolidada desta Corte.

Em primeiro lugar, quanto à alegação de nulidade da decisão monocrática, é certo que o julgamento unipessoal foi proferido com fulcro no art. 932, IV, do CPC, e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, diante de entendimento consolidado no âmbito desta Turma quanto à abusividade da contratação de cartão de crédito consignado sem consentimento esclarecido.

Destaco que a hipótese dos autos se enquadra, precisamente, naquelas que autorizam o julgamento monocrático, sendo a medida adotada legítima, adequada e voltada à racionalização do serviço jurisdicional, sem prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa.

O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso.

A jurisprudência também aponta que os poderes conferidos ao relator, para decidir recurso de forma monocrática, têm legitimidade constitucional.

Nesse sentido: STF. AgRgMI nº 375-PR, rel. Min. Carlos Velloso; AgRgADIn nº 531-DF, rel. Min. Celso de Mello; Rep. Nº 1299-GO, rel. Min. Célio Borja; AgRgADIn nº 1507-RJ, rel. Min. Carlos Velloso.

Assim, qualquer que seja o teor da decisão monocrática do relator, pelo não conhecimento, provimento ou não provimento do recurso, o Legislador assegura à parte a interposição de agravo interno, na forma do art. 1.021 do CPC.

Aliás, a possibilidade de interposição de agravo interno, com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, torna superada eventual nulidade da decisão monocrática por alegada ofensa ao princípio da colegialidade, diante da inequívoca devolução da matéria.

Nesse sentido, ressalto posicionamento do C. STJ (grifei):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2. Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso. 3. Embargos de declaração não conhecidos. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE
. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Razões do agravo em recurso especial que não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão proferida em juízo prévio de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade, o que autorizou o não conhecimento do reclamo, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. 3. Preenchidos os requisitos para cabimento dos honorários recursais, a majoração da verba constitui imposição legal e independe de trabalho adicional, não havendo falar em enriquecimento sem causa.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2504701 PE 2023/0398070-7, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

Portanto, havendo respaldo legal para julgamento, via decisão unipessoal do relator e diante da interposição de recurso ao colegiado, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

Rejeita-se a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932 do CPC.

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

Mérito

No que tange ao mérito do recurso, o agravante busca, em verdade, rediscutir matéria já exaustivamente examinada, sem apresentar qualquer argumento novo ou relevante que justifique a reforma da decisão.

Insiste na validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sob o argumento de que o contrato foi regularmente firmado, com a devida anuência da parte consumidora.

Todavia, ignora o contexto de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e de baixa escolaridade, que foi induzida a erro quanto à real natureza do produto contratado, acreditando estar firmando empréstimo consignado convencional, e não operação com cartão de crédito, modalidade esta sabidamente mais onerosa e de difícil compreensão até mesmo para consumidores com maior grau de instrução.

Ainda que assim não fosse, da análise detida do conjunto probatório, em que pese a instituição bancária tenha apresentado o contrato celebrado com o apelante, não é possível verificar no documento que o banco apelado tenha prestado as informações de forma suficiente e clara acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada.

Explico.

A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) exige expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito ou via eletrônica, conforme finca o art. 3º, inc. III, da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, conforme segue: “

Artigo 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.”

Com efeito, quanto à natureza do serviço, tem-se que não se assemelha aos empréstimos consignados tradicionais, uma vez que nesta modalidade o montante é depositado na conta bancária do consumidor e seu pagamento é parcelado durante um período determinado de meses, enquanto que no cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a instituição financeira credita na conta bancária do requerente o valor solicitado, que será cobrado sob forma de fatura e, caso não seja quitado o valor integral, será descontado em folha o valor mínimo desta, sendo incluído o restante no crédito rotativo, cujo beneficiário passa a ter valores descontados até eventual liquidação.

Analisando os autos, verifico que restou comprovado que houve falha na prestação do serviço ofertado pelo requerido, em decorrência da mácula ao dever de informação, sendo que a mera juntada da cédula de crédito bancária, do termo de adesão e de consentimento esclarecido não é suficiente para evidenciar que a parte autora possuía conhecimento acerca da modalidade de contratação que estava sendo celebrada, notadamente quando não há prova nos autos do envio e desbloqueio do cartão.

Ressalte-se que o fato de o instrumento contratual consignar a expressão “cartão de crédito consignado” em seu teor é circunstância que, de per si, não demonstra que o consumidor sabia das condições que lhe seriam impostas por tal contratação, especialmente se tratando de consumidor hiper vulnerável.

Outrossim, o comprovante de TED do valor mutuado na conta corrente da autora não se presta a convalidar o ajuste em questão, porquanto no contrato de empréstimo consignado, o produto da operação é disponibilizado ao tomador do empréstimo desta mesma forma, de forma que tal circunstância não evidencia que tenha a parte autora voluntariamente optado pela contratação do cartão de crédito com RMC, reconhecidamente mais oneroso, em detrimento do empréstimo consignado comum que poderia contrair.

E ainda quanto ao contrato acostado, volto a mencionar a Instrução Normativa acima identificada que no seu artigo 21, disciplina:

Art. 21. A instituição financeira, ao realizar as operações de consignação/retenção /constituição de RMC dos titulares de benefícios deverá, sem prejuízo de outras informações legais exigidas (art. 52 do Código de Defesa do Consumidor CDC), observar a regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, em especial as disposições constantes da Resolução nº 3.694, de 26 de março de 2009, e alterações posteriores, bem como dar ciência prévia ao beneficiário, no mínimo, das seguintes informações:

I - valor total com e sem juros;

II - taxa efetiva mensal e anual de juros;

III-todos os acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários que eventualmente incidam sobre o valor do crédito contratado;

IV - valor, número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; e

VI - data do início e fim do desconto.

VII - valor da comissão paga aos terceirizados contratados pelas instituições financeiras para a operacionalização da venda do crédito, quando não for efetuado por sua própria rede.

VIII - o CNPJ da agência bancária que realizou a contratação quando realizado na própria rede, ou, o CNPJ do correspondente bancário e o CPF do agente subcontratado pelo anterior, acrescido de endereço e telefone.

Do cotejo entre as regras acima e o contrato acostado no ID 22318940, extraio, no mínimo, que:

a)
a)
Não foi preenchido o campo o “Data de vencimento (primeira e última parcela)”, o que fere o inciso VI do artigo acima citado;

b)
b)
Não foi preenchido o número de prestações, o que ofende o inciso IV do artigo acima citado;

c)
c)
Valor dos encargos especialmente o IOF lançado, cobrado na fatura e não identificado no contrato, o que ofende o inciso III do artigo acima citado.

Ou seja.

A ausência de informações essenciais/obrigatórias no contrato em questão não autoriza - nem hipoteticamente - o benefício da dúvida quanto às condutas do banco, pois feriram a boa-fé objetiva, o dever de informação e esclarecimento, bem como o equilíbrio contratual que deve reger as relações de consumo.

Assim, tenho que o banco réu/apelado NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

E por consequência, entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A ausência de informação clara, adequada e precisa sobre as características do produto financeiro configura falha no dever de informação, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, e compromete a validade do consentimento prestado.

Ressalte-se que a transparência constitui princípio basilar nas relações de consumo, sendo encargo do fornecedor demonstrar, de forma inequívoca, que prestou todas as informações necessárias ao consumidor.

No caso concreto, não há prova cabal de que a autora tenha recebido qualquer tipo de orientação quanto às peculiaridades do cartão consignado, tampouco que tenha compreendido os encargos que incidiriam sobre a operação.

Sobre o
dever de informação
da instituição financeira ao consumidor, em caso similar ao presente, assim vem decidindo esta Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO PERTINENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Instituição financeira que realiza contratação de empréstimo, vinculado a cartão de crédito, com descontos na conta do autor, configura prática indevida. O autor objetivava apenas a celebração de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento. 2) Conduta do apelante que viola o princípio da boa-fé objetiva, bem como o dever de informação e transparência. Competia ao banco recorrente informar adequadamente ao autor acerca da natureza do serviço que ele estava contratando, mormente ante a extrema vantagem auferida pela instituição financeira no contrato, em evidente detrimento do consumidor.
3) Responsabilidade objetiva do fornecedor. Art. 14, caput, do CDC. Falha na prestação do serviço. Anulação do contrato de cartão de crédito.4) Dano moral configurado, com valor da indenização devidamente arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.5)
In casu,
uma vez observadas as referidas balizas pelo juízo sentenciante, não se impõe a alteração do
quantum
indenizatório pleiteado. 6) Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. (TJ-PA
0006391-49.2016.8.14.0032.
Relatora: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 22.03.2021. Publicado em 29.03.2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VINCULADO À EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO. ART. 6º, III DO CDC.
VENDA CASADA
. PRÁTICA ABUSIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, DO CPC.
PROBABILIDADE DO DIREITO.

PERIGO DE RISCO DE DANO GRAVE OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOSVIDENCIADOS.
DECISUM
AGRAVADO QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (TJ-PA 0811323-41.2019.8.14.0000. Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO. Data de Julgamento: 22.08.2022. 2ª Turma de Direito Público. Data de Publicação: 30.08.2022)

Ademais, a suposta utilização do cartão de crédito pela consumidora não elide o vício de origem, porquanto o uso do produto não convalida a ilegalidade da contratação fundada em ausência de informação adequada.

Quanto à condenação em repetição do indébito na forma dobrada, não assiste razão ao agravante ao sustentar ausência de má-fé.

Conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC, a restituição em dobro é devida quando o consumidor for cobrado por quantia indevida e não se tratar de engano justificável.

Ora, a conduta do banco agravante de realizar descontos mensais com base em contratação falha, obscura e sem consentimento válido não pode ser qualificada como erro escusável, mas sim como prática reiterada e dolosa de indução em massa de consumidores vulneráveis à contratação de produto bancário não solicitado ou mal explicado, circunstância que autoriza a devolução em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção e juros, tal como fixado na decisão impugnada.

Cito precedente desta E. Turma quanto ao tema:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDOR IDOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Pereira de Souza em face da sentença que julgou improcedente ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição do indébito, tutela antecipada e indenização por danos morais, proposta contra o Banco Ole Consignado S.A., visando a nulidade de empréstimo consignado supostamente não contratado, a devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário e compensação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) apurar a existência ou não de relação contratual válida entre as partes; (ii) determinar se os descontos realizados foram indevidos e se geram direito à restituição em dobro; (iii) avaliar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de contrato físico e a contratação digital em localidade diversa do domicílio do autor (Alta Floresta/MT x Itupiranga/PA), aliada à vulnerabilidade do consumidor idoso, revelam verossimilhança das alegações de fraude e justificam a inversão do ônus da prova, nos termos do art . 6º, VIII, do CDC. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a contratação válida e a efetiva entrega dos valores ao consumidor, apresentando apenas documentos unilaterais e o que não supre a exigência de prova robusta da manifestação de vontade. A contratação digital de empréstimos com consumidores hipervulneráveis exige o cumprimento de requisitos mínimos de segurança, cuja ausência evidencia falha na prestação do serviço bancário. A jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimos não contratados, especialmente quando se trata de verba de caráter alimentar. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 3.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da falha, às condições do consumidor e ao caráter pedagógico da medida. A restituição dos valores descontados é devida em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando que os descontos ocorreram após a modulação dos efeitos firmada pelo STJ no EAREsp 600663/RS. Não se aplica compensação por supostos valores creditados na conta do autor, pois não houve comprovação inequívoca de sua disponibilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A contratação digital de empréstimo consignado com consumidor idoso exige prova robusta da manifestação de vontade e observância dos critérios legais de segurança e autenticidade digital. A ausência de comprovação da contratação válida, aliada a elementos técnicos que indicam possível fraude, impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a responsabilização objetiva da instituição financeira.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário geram direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts . 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 6º, VIII, 373, I e 932, III; CDC, arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07/04/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236 .637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 30/03/2021; TJ-SP, ApCiv 1017620-91.2023 .8.26.0037, j. 04/07/2024; TJ-PA, ApCiv 0800240-44 .2019.8.14.0221, Rel. Desª Maria Filomena Buarque, j. 13/06/2022. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08014202820248140025 31536868, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/11/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

No tocante à condenação por dano moral, é forçoso reconhecer que os descontos indevidos no benefício previdenciário de pessoa idosa, notoriamente hipossuficiente, configura lesão à dignidade da pessoa humana.

Tal prática gera perturbação financeira, angústia e insegurança, independentemente da comprovação de sofrimento psíquico específico.

Por outro lado, refluo sobre o montante outrora fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - e decido que o valor merecer ser reduzido, sobretudo à luz dos precedentes atuais desta E. Turma acerca do mesmo tema.

No que tange ao dano moral, não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à parte autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria.

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento de que, na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso concreto, reduzo o
quantum
para R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de danos morais, pois tal quantia não vai enriquecer o lesado e, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável cumprindo a sua finalidade pedagógica, além de não se afastar dos precedentes deste E. Tribunal em situação análoga, a saber (grifei):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado. 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3. A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800017-22.2018.8.14.0029, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA. 4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. "Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa." "Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398. " Jurisprudência relevante citada "TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8 .14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804049-39.2019.8.14.0028 23206142, Relatora: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis; e (v) definir o cabimento de repetição de indébito e seus critérios. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). 4. A autora/apelante demonstrou que os descontos decorreram de operação não claramente informada como cartão de crédito consignado, em prejuízo ao princípio da transparência. 5. O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6. O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação de RMC e sua conversão para empréstimo consignado pessoal, conforme jurisprudência pacificada. 8. A cobrança sem a devida informação acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00. 9. Aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informações claras e inequívocas sobre sua natureza, configura falha no dever de informação e vício de consentimento. 2. É possível a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, com readequação das condições contratuais. 3. A falha na prestação de serviço bancário justifica indenização por danos morais e repetição do indébito nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS)." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 51, VI; CC, arts. 104 e 422; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600 .663/RS; AgInt no AREsp 1954306/CE; STJ, REsp 1238935/RN; TJPA, AC 11696376; TJSP, AC 1002099-81.2020.8.26 .0047. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Sentença parcialmente reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o
quantum
indenizatório a título de indenização por dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-o aos parâmetros fixados em casos similares, mantendo os demais termos da decisão recorrida.

Belém, 25/11/2025